Tribunal: TJMT
Processo: 1099818-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099818-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, relativa aos serviços prestados pelo escritório autor na ação de cobrança cujo crédito atualizado foi indicado em R$ 377.934,74. O escritório alegou ter atuado na demanda até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco Bradesco, ocorrida em 19/11/2020, e requereu remuneração proporcional. A sentença reconheceu o direito ao arbitramento e fixou os honorários em R$ 15.000,00. O Banco suscitou preliminares de incorreção do valor da causa, nulidade pelo diferimento das custas processuais e julgamento extra petita, além de defender, no mérito, a inexistência de valores devidos, a validade dos termos de quitação, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e a redução da condenação. O escritório autor requereu a majoração dos honorários arbitrados para patamar entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível atribuir valor da causa por estimativa quando o proveito econômico não pode ser previamente mensurado; (ii) estabelecer se o diferimento do pagamento das custas processuais gera nulidade quando ausentes prejuízo processual e utilidade prática na modificação do capítulo da sentença; (iii) determinar se a sentença incorre em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios depois de interpretar cláusulas contratuais para verificar a existência de disciplina específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral; (iv) definir se a existência de contrato escrito, cláusulas de remuneração por etapas ou êxito e termos de quitação afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais; (v) estabelecer se a ausência de recuperação final do crédito impede a remuneração do advogado pelos serviços efetivamente prestados antes da revogação do mandato; e (vi) determinar se o valor de R$ 15.000,00 fixado na origem deve ser reduzido, mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 292 do CPC não prevê critério específico para o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, razão pela qual se admite a fixação por estimativa quando, antes da sentença, não é possível mensurar com precisão o proveito econômico pretendido.

4. O art. 324, § 1o, II, do CPC autoriza pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, o que se compatibiliza com a natureza da ação de arbitramento de honorários.

5. A indicação do valor atualizado da ação originária constitui apenas elemento de referência para o arbitramento e não transforma, automaticamente, o proveito econômico pretendido em valor certo e líquido.

6. A impugnação ao valor da causa não se sustenta quando o recorrente formula insurgência genérica e não demonstra concretamente o valor correto a ser atribuído à causa.

7. A alteração do capítulo da sentença que admitiu o diferimento das custas processuais não produz utilidade prática quando o processo já foi regularmente instruído e julgado, pois as custas devem ser suportadas, ao final, pela parte vencida.

8. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o art. 282, § 1o, do CPC, o que não ocorreu quanto ao diferimento das custas.

9. A decisão sucinta não viola o dever de fundamentação quando enfrenta as questões relevantes à solução da controvérsia e apresenta fundamento suficiente para o deferimento do pedido.

10. O julgador deve considerar as consequências práticas da decisão judicial, nos termos do art. 20 da LINDB, de modo que a anulação ou modificação de capítulo sem repercussão útil não se justifica por formalismo processual.

11. A ação de arbitramento de honorários advocatícios não se confunde com ação revisional de contrato ou ação declaratória de nulidade contratual, pois se destina à fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

12. A sentença não é extra petita quando aprecia pedido de arbitramento judicial de honorários formulado na inicial e examina cláusulas contratuais apenas como atividade interpretativa necessária para verificar se havia disciplina específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral.

13. O art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando inexistir estipulação ou acordo sobre a remuneração devida, inclusive na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do término da prestação dos serviços.

14. A existência de contrato escrito e de remuneração ajustada durante a vigência da relação não afasta, por si só, o arbitramento judicial quando o contrato não contém previsão clara e específica sobre a remuneração proporcional devida ao advogado em caso de resilição unilateral antecipada pelo contratante.

15. A previsão contratual de pagamentos por etapas, distribuição da ação, atos de acompanhamento, garantia ou recuperação final do crédito não disciplina, de modo suficiente, a remuneração devida pela interrupção abrupta da atuação profissional por iniciativa exclusiva do cliente.

16. A cláusula de êxito ou a remuneração vinculada à recuperação final do crédito não impede o arbitramento de honorários proporcionais quando a atuação do advogado é encerrada antes do desfecho da demanda por ato unilateral do cliente.

17. A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, razão pela qual a ausência de recuperação final do crédito não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados com diligência, técnica e zelo.

18. Os termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco não afastam a pretensão autoral quando não indicam, de forma específica e individualizada, os honorários referentes ao processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001 nem o valor correspondente a essa atuação.

19. A quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, conforme o art. 320 do Código Civil, de modo que documentos genéricos ou relativos a verbas periódicas contratuais não produzem efeito liberatório quanto a honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral.

20. A remuneração proporcional do advogado pelos serviços prestados até a revogação do mandato evita o enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou da atuação profissional.

21. O arbitramento judicial, nesse contexto, não viola os arts. 421 e 421-A do Código Civil, pois não modifica o conteúdo essencial do contrato, mas integra lacuna contratual específica mediante aplicação de norma legal expressa.

22. A fixação dos honorários contratuais arbitrados judicialmente não deve ocorrer, automaticamente, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa originária, pois não se trata de honorários sucumbenciais nem de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido naquela demanda.

23. O valor arbitrado deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

24. A atuação do escritório autor compreendeu a propositura da ação de cobrança em 11/12/2017 e a prática de outros 19 atos até 09/09/2020, com diligências relevantes para localização do devedor, mas de baixa complexidade técnica após a petição inicial.

25. O valor de R$ 15.000,00 fixado na origem mostra-se ligeiramente aquém da remuneração proporcional devida, sendo razoável a majoração para R$ 20.000,00, sem acolher a aplicação automática de percentual de 10% a 20% sobre o crédito atualizado e sem afastar o direito à remuneração.

26. Mantida a procedência da ação, subsiste a condenação do Banco Bradesco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, com majoração recursal dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

27. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser fixado por estimativa quando o proveito econômico não puder ser mensurado previamente. 2. A nulidade processual por diferimento do pagamento das custas exige demonstração de prejuízo e utilidade prática da providência postulada. 3. A sentença que arbitra honorários advocatícios nos limites do pedido inicial não é extra petita quando interpreta o contrato apenas para verificar a existência de disciplina específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral. 4. O advogado faz jus ao arbitramento judicial de honorários proporcionais quando o cliente rescinde unilateralmente o contrato antes do encerramento da demanda e não há estipulação contratual específica sobre a remuneração nessa hipótese. 5. A cláusula de êxito, a ausência de recuperação final do crédito e os termos genéricos de quitação não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. 6. O arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar razoabilidade, proporcionalidade, zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado, tempo exigido e extensão dos serviços prestados, sem aplicação automática do percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da ação originária. 7. É adequada a majoração dos honorários arbitrados de R$ 15.000,00 para R$ 20.000,00 quando o valor originário se mostra inferior à remuneração proporcional devida pelo trabalho efetivamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, §§ 2o e 3o, 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20, 141, 282, § 1o, 292, 324, § 1o, II, e 492; CC, arts. 320, 421 e 421-A; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, N.U 1090759-13.2025.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026, DJE 14.04.2026; TJMT, N.U 1087846-58.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, DJE 24.03.2026; TJMT, N.U 1047003-85.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJE 22.04.2026; TJMT, N.U 1013828-03.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 24.04.2026; TJMT, N.U 1087207-40.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJE 22.04.2026; TJMT, Apelação n. 1043592-97.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 21.01.2026; TJMT, Apelação n. 1081530-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1099818-25.2025.8.11.0041, ajuizada pelo primeiro em face do segundo, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados no processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO.

Em suas razões recursais, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta, inicialmente, a possibilidade de aplicação do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo, pela parte sucumbente. No mérito, defende a necessidade de majoração dos honorários arbitrados na origem, ao argumento de que o valor de R$ 15.000,00 seria insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados no processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001.

Alega que a sentença recorrida deixou de observar a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, que determinaria a aplicação obrigatória dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, inclusive os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Afirma que o trabalho do profissional da advocacia não se restringe às peças processuais juntadas aos autos, abrangendo diligências, providências administrativas, acompanhamento processual e atuação estratégica em favor do cliente.

Sustenta, ainda, que o Banco Bradesco auferiu benefícios econômicos concretos com a atuação do escritório, mesmo diante da rescisão antecipada do contrato, de modo que a verba honorária deveria ser fixada em patamar compatível com o trabalho desenvolvido, o valor econômico da questão, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios, fixando-os entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, em valor superior ao arbitrado na sentença.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a pretensão deduzida na inicial possui conteúdo econômico mensurável, pois o próprio escritório autor teria indicado como parâmetro o valor atualizado da ação originária. Alega, ainda em preliminar, a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a ação de arbitramento de honorários não se enquadraria nas hipóteses legais de dispensa ou diferimento do recolhimento das custas processuais.

Suscita, também, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o Juízo de origem teria arbitrado honorários por serviços já remunerados e quitados, conferindo natureza revisional à lide, embora a parte autora não tenha formulado pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa das hipóteses de remuneração do escritório de advocacia, incluindo pagamentos por distribuição da ação, garantia, recuperação final e irrecuperabilidade do crédito.

Afirma que os serviços efetivamente prestados foram devidamente remunerados durante a vigência da relação contratual, inclusive mediante termos de quitação firmados pelo escritório recorrido, especialmente o termo datado de 10/03/2020, que conteria renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança referente a honorários advocatícios com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Defende, ainda, que não houve recuperação final do crédito no processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001, razão pela qual não teria sido implementada a condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários de êxito.

Aduz que o arbitramento judicial, tal como realizado, implicaria enriquecimento sem causa do escritório recorrido, violação à autonomia privada, à força obrigatória dos contratos e aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Id. 353200897 e Id. 353200907).

No Id. 355879376, o pedido de diferimento do preparo recursal formulado pelo GALERA MARI foi indeferido, determinando o recolhimento das custas. Na sequência, o Escritório de Advocacia acostou aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal (Id. 358728870).

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a petição inicial revelaria pretensão economicamente mensurável, consistente no arbitramento de honorários incidentes sobre o valor atualizado da ação originária.

Todavia, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB , art. 22 , § 2o ), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

No caso concreto, embora o autor tenha indicado o valor atualizado da ação em que prestou serviços como elemento econômico da demanda, tal circunstância não transforma, automaticamente, o montante indicado em valor certo e líquido da causa, pois o arbitramento judicial pressupõe avaliação jurisdicional acerca do trabalho desenvolvido, do tempo exigido, da natureza da causa e da proporcionalidade da remuneração.

Com efeito, o valor atualizado da ação originária constitui apenas um dos elementos de referência para o arbitramento, não se confundindo com o proveito econômico efetivamente perseguido, que somente se tornou definido com a prolação da sentença.

Ademais, a insurgência do Banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem demonstração concreta de qual seria o valor correto a ser atribuído à causa, limitando-se a sustentar, em abstrato, que o montante indicado pelo autor não corresponderia ao conteúdo patrimonial discutido.

Nesse passo, conforme já deliberado por este Eg. Sodalício em reiteradas ocasiões, tem-se por adequada a fixação do valor da causa por estimativa, inexistindo, portanto, razão para acolher a preliminar.

Aliás:

“[...] 5. A impugnação ao valor da causa não se sustenta quando o recorrente não apresenta elementos concretos que demonstrem discrepância relevante entre o valor atribuído e o benefício econômico perseguido, especialmente em ação de arbitramento de honorários, cujo conteúdo econômico pode ser estimativo. [...]”
(TJMT - N.U 1090759-13.2025.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

“[...] 3. A fixação do valor da causa por estimativa é admissível em ação de arbitramento de honorários quando o proveito econômico não pode ser determinado previamente, sendo possível a formulação de pedido genérico nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC. [...]”
(TJMT - N.U 1087846-58.2025.8.11.0041, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

“[...] 3. A preliminar de incorreção do valor da causa foi rejeitada. Em ação de arbitramento, o valor da causa possui natureza estimativa. A controvérsia sobre o proveito econômico integra o mérito. [...]” (TJMT - N.U 1047003-85.2024.8.11.0041, Relatora: Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Nesse passo, inexistindo demonstração de prejuízo e considerando a natureza da ação de arbitramento de honorários,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que a sentença teria aplicado indevidamente o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, ao admitir o diferimento do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que a presente demanda não se enquadraria nas hipóteses legais autorizadoras da postergação do recolhimento.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, a discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais deve ser examinada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

No caso em análise, verifica-se que eventual acolhimento da tese recursal não teria o condão de produzir qualquer
efeito útil ou prático no deslinde da controvérsia
, uma vez que o processo foi regularmente instruído e culminou com julgamento de mérito desfavorável à instituição financeira apelante.

Isso porque, eventualmente mantida a sentença, as custas processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, circunstância que recairá justamente sobre o recorrente.

De outro lado, caso houvesse eventual reforma da decisão recorrida, com inversão do ônus sucumbencial, o pagamento das custas passaria a incumbir à parte autora, a quem foi concedido o diferimento.

Dessa forma, percebe-se que qualquer alteração do capítulo da sentença que deferiu o diferimento das custas processuais iniciais, nesta fase processual,
não produziria repercussão prática relevante
, revelando-se medida destituída de utilidade jurídica.

Além disso, como é consabido, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo —
pas de nullité sans grief
—, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com o disposto no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, limitando-se a suscitar a questão de forma abstrata e dissociada de consequências processuais concretas.

Outrossim, também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que assim não fosse, o Juízo de origem não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Por fim, destaco que eventual divergência deste Relator em relação ao entendimento adotado pela Magistrada a quo não conduz, por si só, ao acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, tampouco justifica a anulação do julgamento proferido na origem e o consequente retorno dos autos.

Entre as normas fundamentais que regem a aplicação do direito processual estão o devido processo legal, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia do julgamento de mérito. Nesse contexto, a providência pretendida pelo banco recorrente, amparada em argumentação lacônica e desprovida de fundamentos jurídicos consistentes, revela-se incompatível com tais premissas.

Consigno, ademais, que os magistrados devem atentar-se aos fatos concretos do caso e às consequências práticas da decisão judicial, à luz da diretriz consequencialista positivada no art. 20 da LINDB. Assim, para além da aplicação meramente formal, fria e rígida do texto legal, impõe-se ao julgador avaliar os efeitos decorrentes de seu pronunciamento, circunstância que, na hipótese em apreço, enfraquece a tese preliminar arguida pelo BANCO BRADESCO S.A.

Diante disso, inexistindo demonstração de prejuízo processual e considerando a ausência de utilidade prática na modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas processuais,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que a sentença seria
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual pelo arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, encontrando amparo direto no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, que assegura ao advogado o direito de buscar judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Nesse contexto, não se confunde a ação de arbitramento com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se, ao contrário, de instrumento processual próprio destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, à luz das circunstâncias concretas da causa.

No caso em exame, o pedido formulado na petição inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo Banco Bradesco.

Assim, ao examinar a controvérsia e arbitrar os honorários advocatícios, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, limitando-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido pelo autor da ação.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, porquanto a sentença não concedeu providência diversa daquela postulada na inicial.

Cumpre destacar, ainda, que a análise das cláusulas contratuais realizada pelo magistrado de origem não caracteriza revisão contratual de ofício, mas representa simples atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, a fim de verificar se havia disciplina contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Tal exame insere-se no âmbito natural da função jurisdicional e não implica extrapolação dos limites da demanda.

Deveras, o arbitramento judicial de honorários, quando cabível, não pressupõe a revisão ou invalidação do contrato firmado entre as partes, mas apenas a fixação de remuneração compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, especialmente quando a hipótese concreta não se encontra claramente disciplinada no instrumento contratual ou quando sobrevém circunstância que impede a implementação integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, não há qualquer afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento jurisdicional proferido guarda estrita correspondência com o pedido formulado na demanda, de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em diversos feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.

A matéria, portanto, é reiteradamente submetida à apreciação deste Tribunal, envolvendo a mesma relação contratual, idêntica causa de pedir remota — rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios — e controvérsia jurídica semelhante, consistente em definir se, diante da ausência de previsão contratual específica para a hipótese de resilição unilateral promovida pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

No caso específico dos autos, colhe-se que o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios relativamente à
ação de cobrança n. 7052869-33.2017.8.22.0001
, da Comarca de Porto Velho/RO, ajuizada em desfavor de
Ezequias Damascena da Silva
, cujo valor atualizado do crédito do Banco Bradesco foi indicado em
R$ 377.934,74
.

Sustentou o autor que atuou na referida demanda com zelo e dedicação, promovendo os atos necessários ao acompanhamento processual e à busca da satisfação do crédito, até ser notificado da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/11/2020.

O Juízo de origem, ao apreciar a pretensão deduzida, reconheceu a possibilidade de arbitramento judicial, destacando que o escritório efetivamente prestou serviços jurídicos em favor do Banco Bradesco e que a rescisão unilateral do contrato impossibilitou o recebimento de eventual remuneração vinculada ao encerramento da demanda ou à recuperação final do crédito.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados na ação de cobrança n. 7052869-33.2017.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente ‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

16.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes ajustam que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘Beneficio Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e recebimento do credito pelo Contratante.

[...]

6.22 (i) Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7 VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o beneficio financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3 PRINCIPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (Beneficio Financeiro);

[...]

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal principio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;”

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.” (grifo nosso)

[...]

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB, verbis:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
...
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:

[...]

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de cobrança n. 7052869-33.2017.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO, cujo valor atual do crédito do réu na referida ação é de R$ 377.934,74.

O autor patrocinou referida ação com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. [...]”
(Id. 353200866)

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a definir (i) se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação invocados pelo Banco Bradesco; (ii) se a ausência de recuperação final do crédito impede o recebimento de honorários proporcionais; (iii) se o valor arbitrado na origem deve ser reduzido, como pretende o Banco; ou majorado, como pretende o escritório.

Inicialmente, importa consignar que não prospera a tese do
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que havia contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes e que o vínculo foi rescindido unilateralmente pela instituição financeira. Também é incontroverso que o escritório autor atuou na ação de cobrança indicada na inicial, até a revogação do mandato.

A questão central, todavia, não reside na existência ou inexistência de contrato escrito, mas sim na ausência de estipulação específica acerca da remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo cliente antes do encerramento da demanda.

Dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.AgIntnoAREspn. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,DJe25/10/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra .1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2413911 SP 2023/0242959-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Como visto, a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

O fato de o contrato prever pagamentos por etapas, distribuição da ação, atos de acompanhamento, garantia ou recuperação final do crédito não resolve a situação específica dos autos, qual seja, a interrupção abrupta da atuação profissional por iniciativa exclusiva do cliente, antes do encerramento da demanda.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o, do EOAB, pois não havia previsão contratual clara e específica acerca da remuneração proporcional devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter previsão acerca da possibilidade de resilição não afasta o direito do advogado de postular remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sob pena de admitir que o cliente possa se beneficiar do trabalho desenvolvido sem pagar contraprestação proporcional.

Nessa ordem de pensar, tenho que os termos de quitação juntados pelo Banco Bradesco não são suficientes para afastar a pretensão autoral.

Não obstante constem assinaturas do representante do escritório nos documentos apresentados, tais termos são inservíveis para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam, de forma específica e individualizada, que abrangeriam os honorários objeto da presente demanda.

De acordo com o art. 320 do Código Civil,
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.

Na espécie, entretanto, os termos de quitação acostados aos autos referem-se a verbas contratuais relativas a períodos específicos da vigência do contrato e às remunerações ali previstas, não havendo menção expressa aos honorários decorrentes dos serviços prestados no processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001, tampouco ao valor correspondente a tal atuação.

Ademais, a quitação invocada pelo Banco diz respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula contratual de quitação periódica, e não aos honorários proporcionais devidos em razão da rescisão unilateral do contrato antes do encerramento da demanda.

Neste prisma, é insubsistente a tese de quitação integral suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem demonstração de que o escritório tenha contribuído para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A propósito, este é o entendimento reiteradamente manifestado nesta Corte Estadual:

“[...] 5
. A existência de cláusula contratual de êxito ou de remuneração por fases não afasta o direito ao arbitramento
, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao locupletamento indevido. 6.
Termo de quitação genérico e impreciso não produz efeito liberatório, por ausência de determinação do objeto e violação ao dever de transparência contratual
. 7. O valor arbitrado deve observar critérios equitativos, considerando a extensão do trabalho, o número de demandas, a complexidade da causa e os parâmetros contratuais, revelando-se adequado o montante fixado, correspondente a fração reduzida do teto contratual. [...]”
(TJMT - N.U 1013828-03.2024.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

“[...] 5.
A revogação do mandato rompe o vínculo contratua
l,
mas não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado pelo advogado
, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítima a fixação da remuneração com base no labor efetivamente desempenhado.
6. Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam os critérios de remuneração adotados nem demonstram a inclusão das ações objeto da presente demanda, razão pela qual não impedem o arbitramento judicial dos honorários.
7.
A alegação de inexistência de proveito econômico na demanda reforça a necessidade de arbitramento por equidade
, pois a remuneração não pode ficar condicionada exclusivamente ao êxito financeiro quando a relação contratual foi encerrada por iniciativa do contratante. [...]”
(TJMT - N.U 1087207-40.2025.8.11.0041, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Também não prospera a alegação de que a ausência de recuperação final do crédito afastaria o direito do escritório ao recebimento de honorários proporcionais.

Com efeito, o argumento recursal parte da premissa de que, inexistindo recuperação final do crédito, não haveria proveito econômico apto a justificar o arbitramento da verba honorária. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta.

A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado. O causídico não garante a recuperação do crédito, mas se compromete a atuar com diligência, técnica e zelo na defesa dos interesses do cliente.

Assim, eventual insucesso da demanda ou ausência de recuperação do crédito até a data da rescisão não pode ser oposto ao advogado como fundamento para afastar sua remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Cumpre recordar que a relação contratual mantida entre as partes possuía natureza predominantemente vinculada ao êxito, mas não exclusivamente. O contrato previa pagamentos por etapas e adiantamentos vinculados à chamada volumetria, sem, contudo, disciplinar expressamente a forma de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

É justamente nessa lacuna que incide o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, o qual autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação específica para a hipótese concreta.

Não se trata, portanto, de revisão contratual ou invalidação de cláusulas regularmente pactuadas, mas de integração do contrato diante de lacuna específica quanto à hipótese verificada nos autos.

A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta os arts. 421 e 421-A do Código Civil, tampouco viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, pois não há modificação do conteúdo essencial da avença, mas apenas a incidência de norma legal expressa destinada justamente a disciplinar situações em que inexista estipulação adequada para determinado evento contratual.

A jurisprudência desta Corte Estadual, conforme já mencionado outrora, é firme no sentido de que a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa, senão, vejamos:

“
[...]

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2o e §8o, do CPC e do art. 22, §2o, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.
[...]”

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1043592-97.2025.8.11.0041, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 21/01/2026).

“
Tese de julgamento:

‘1. É cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios mesmo diante de contrato escrito com cláusula de êxito, quando a rescisão é unilateral e sem justa causa por parte do contratante. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, ainda que não haja proveito econômico direto, desde que configurado benefício jurídico ou contábil ao cliente.

3. O arbitramento judicial deve considerar os critérios de proporcionalidade, diligência, complexidade da causa e tempo despendido, sendo legítimo afastar a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015 nas hipóteses em que não haja condenação líquida
.’. [...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1081530-29.2025.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 18/02/2026).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do escritório autor ao arbitramento judicial proporcional.

Superada a discussão acerca do cabimento do arbitramento, passa-se à análise do quantum fixado.

O escritório Galera Mari pretende a majoração dos honorários para patamar entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, §§2o e 20, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, ainda que a pretensão não comporte provimento na forma como aduzida, entendo que,
in casu,
impõe-se a majoração do valor.

Embora o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia determine a observância dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, tal previsão não conduz, automaticamente, à fixação dos honorários contratuais arbitrados judicialmente no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa em toda e qualquer hipótese.

No caso concreto, o arbitramento não se confunde com honorários sucumbenciais, tampouco decorre de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido na ação originária. Trata-se de remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido até a revogação do mandato, em demanda que não chegou ao encerramento sob o patrocínio do escritório autor e na qual não houve recuperação final do crédito até a rescisão contratual.

Nessas circunstâncias, a fixação deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

O pedido formulado na exordial tem como objeto o processo n. 7052869-33.2017.8.22.0001, sendo possível extrair da cópia integral do feito que o Escritório de Advocacia propôs a ação de cobrança, em 11/12/2017. Após, praticou outros 19 atos, sendo observador atos de relevância voltados à localização do devedor, porém, de baixa complexidade. Ainda, as demais peças, em sua maioria de natureza operacional ou administrativa, como juntada de custas, comprovantes, substabelecimentos, cartas de preposição e pedidos de desentranhamento, sendo a última manifestação datada de 09/09/2020.

Assim, o conjunto demonstra prestação de serviços efetiva,
mas sem atuação processual de elevada complexidade técnica após a inicial
, concentrando-se sobretudo em diligências ordinárias de impulsionamento e tentativa de localização do requerido.

Diante desse cenário, tenho que o valor de
R$ 15.000,00
fixado na origem, embora não seja irrisório, mostra-se ligeiramente aquém da remuneração proporcional devida pelos serviços efetivamente prestados, de forma que entendo por razoável a a majoração da verba honorária para R$ 20.000,00, quantia que melhor atende aos critérios previstos no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

O valor ora fixado também observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois remunera de forma mais adequada o labor comprovadamente desempenhado, sem acolher a pretensão do escritório de arbitramento em percentual automático de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, e sem admitir a tese do Banco Bradesco de inexistência de qualquer valor devido.

Por consequência lógica, não merece acolhimento o pedido do Banco Bradesco de redução ou afastamento da condenação, pois o montante arbitrado não se mostra excessivo, sobretudo considerando que o escritório atuou em ação de cobrança cujo valor atualizado do crédito foi indicado em R$ 377.934,74, tendo prestado serviços até a rescisão unilateral do contrato, promovendo diligências necessárias ao acompanhamento da demanda e à busca de bens para satisfação do crédito.

Ao mesmo tempo, o valor fixado não se mostra irrisório, uma vez que representa remuneração proporcional à atuação efetivamente demonstrada, sem transformar o arbitramento em pagamento integral de honorários de êxito que não se concretizaram, nem em percentual automático sobre o valor integral do crédito perseguido.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, não há reparo a ser feito. Mantida a procedência da ação, permanece a condenação do Banco Bradesco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos para rejeitar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem para
R$ 20.000,00
, mantidos os juros legais a partir da citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme fixado na sentença.

Por conseguinte, desprovido o recurso da parte sucumbente, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026